Tribunal: TJPA
Processo: 0809137-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809137-53.2022.8.14.0028

APELANTE: ABRAÃO COSTA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: REQUERIDA NULIDADE DO FEITO POR ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE INFUNDADA.
Não há nulidade pela quebra da cadeia de custódia quando existentes, no caso concreto, outros elementos produzidos na instrução processual que indicam a confiabilidade da prova, bem assim quando não se verifica nenhum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada ou substituída. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR ALEGADA CONTRADIÇÃO NOS DEPIOMENTOS TESTEMUNHAIS.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo".

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Abraão Costa Cabral
,

por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 15025015, de forma sintética,
que, por volta de 16h30min do dia 11/07/2022, nas margens do Rio Itacaiúnas, Folha 33, bairro Nova Marabá, nesta cidade, o denunciado Abraão Costa Cabral trazia consigo substância entorpecente, bem como portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 15025066, requer a defesa, em preliminar, que o processo seja anulado por esta Corte de Justiça, devido à quebra da cadeia de custódia existente nos autos, sendo as provas obtidas manifestamente ilícitas, já que destacou que a fonte de prova já chegou ao centro de perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial, a ausência de lacre e demais elementos identificadores, além de não existir justa causa para que o denunciado fosse submetido a revista pessoal pelos agentes da lei.

No mérito
, postula a absolvição, por entender que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão foram contraditórios, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e rejeição da preliminar levantada. No mérito, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR
:

Pretendida nulidade do processo
.

Requer a defesa que o processo seja anulado por esta Corte de Justiça, devido à quebra da cadeia de custódia existente nos autos, sendo as provas obtidas manifestamente ilícitas, já que destacou que a fonte de prova já chegou ao centro de perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial, a ausência de lacre e demais elementos identificadores, além de não existir justa causa para que o denunciado fosse submetido a revista pessoal pelos agentes da lei.

Diversamente do sustentado pela Apelante, a materialidade foi devidamente comprovada pela ocorrência policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudos Toxicológicos Preliminar e Definitivo a materialidade delitiva.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na prova da materialidade do crime, pois tão logo documentada a apreensão da droga, esta foi remetida à polícia científica, que elaborou tanto laudo toxicológico preliminar, quanto, posteriormente, confirmou a materialidade pelo laudo definitivo das substâncias examinadas.

Ademais, é certo que eventual inobservância de parte dos procedimentos da cadeia de custódia, disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não implica, automática e obrigatoriamente, na inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo ser aferida, no caso concreto, a existência de outros elementos produzidos na instrução processual, a fim de verificar a confiabilidade da prova.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do Colendo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE. (...) 2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado. 4. Acrescentou a Corte que "não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos", esclarecendo que, "[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios". (...) 6. Agravo regimental desprovido.” (EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição por alegada contradição nos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos.

Postula a defesa a absolvição do recorrente, por entender que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão foram contraditórios, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Conquanto a materialidade delitiva esteja robustamente comprovada pela prova dos autos, ID 15025016, pág. 13, o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria.

Analisando os depoimentos trazidos ao processo, bem como todas as demais provas acostadas, entendo que razão assiste à defesa neste ponto.

In casu
, a autoria delitiva fundamenta-se, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares. Tais depoimentos, no entanto, revelam-se contraditórios.

Inicialmente, o Relatório do Inquérito Policial presente à ID nº 15025013, pág. 17, enfatiza que o denunciado Abraão Costa foi flagrado em atitude suspeita, sendo que, após revista pessoal, foi encontrado em seus bolsos uma certa quantidade de material entorpecente, bem como uma arma de fogo calibre 38. Sendo relatado nos seguintes termos, in verbis:

“Os presentes autos versam acerca do suposto crime de tráfico de drogas. O Inquérito Policial foi iniciado por meio de auto flagrancial conforme BO n° 00184/2022. 104437-0 quando
o indiciado foi flagrado
na folha 33, em uma área de matagal, proximidades da beira do rio Itacaiúnas
em atitude suspeita e ao ser revistado pela guarnição da Policia Militar foi encontrado no seu bolso da bermuda 11 (onze) pequenas porções , 2 porções médias e um tablete de substância entorpecente "Maconha"
, conforme Constatação da droga conforme laudo definitivo n° 2022.03.000546-QUI que descreve peso total de aproximadamente 131,373 g juntado aos autos, além de uma arma de fogo, tipo revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração 301663 com 6 (seis) munições não deflagradas.”

O depoimento em juízo dos policiais que procederam a prisão do recorrente foi procedido da seguinte forma
:

O Policial Militar, HUGO GONZAGA SILVA DIAS, presente à ID 15025040, disse ao juízo da causa que
após receberem denúncias anônimas de tráfico de drogas empreenderam diligência ao local indicado, sendo
que o depoente ficou vigiando a viatura
enquanto os outros policiais entraram na mata a procura de traficantes
que a denúncia havia relatado; que depois vieram com o acusado preso e que havia sido encontrada droga no short do réu.

O Policial Militar GERSON SANTOS DO NASCIMENTO, disse em juízo, ID 15025038, que
não se recorda onde foi encontrada a droga; que não se recorda que droga foi encontrada com o denunciado;
que quem abordou o réu foi o Cabo Gonzaga
; que o Cabo Gonzaga lhe disse que havia mais um individuo com o réu, mas esse conseguiu fugir; que acredita que o acusado e o outro nacional que fugiu estariam consumindo drogas.

O Policial Militar GILMAR DO NASCIMENTO DIAS, disse em seu interrogatório em juízo, ID 15025038/039, que

o réu estaria na companhia de um casal quando foi abordado; que o casal conseguiu fugir para a mata
; que a droga estava em uma sacola próxima ao acusado;
que não presenciou a revista pessoal que foi feita no réu
, pois o depoente estava em perseguição aos outros dois que correram.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do crime
que lhe foi imputado, afirmando que estaria tomando banho no rio quando os policiais o abordaram e o prenderam.

Pelos depoimentos traçados acima, percebe-se claramente a falta de sintonia entre um e outro, ainda mais entre todos eles e o relatoria do inquérito policial, já que no Relatório é dito que a droga foi encontrada no bolso do denunciado, enquanto nos depoimentos prestados em juízo é afirmado que a droga foi encontrada ao lado do acusado ou próximo deste.

Outra contradição evidenciada nos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do réu é que a testemunha, Gerson Santos do Nascimento, afirmou que quem procedeu a revista no recorrente foi o Cabo Gonzaga, no entanto, quando do depoimento do Cabo Hugo Gonzaga Silva Dias em juízo, este esclareceu que não participou da prisão do denunciado, que ficou vigiando a viatura enquanto os outros policiais foram verificar a ocorrência.

Tais elementos, à luz da negativa categórica do apelante em juízo sustentam ainda mais a tese absolutória trazida no apelo manejado.

Destarte, exsurge dúvida razoável sobre se o apelante efetivamente trazia consigo ou foi encontrado próximo a ele qualquer droga ilícita.

A bem da verdade existem contradições também nas versões do apelante, comparados os interrogatórios em sede administrativa e judicial.

Entretanto, em que se pesem essas contradições, o fato é: a dúvida acerca da autoria persiste, pelo que deve ser decidida, necessariamente, em favor do réu.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. A condenação penal pressupõe um juízo de certeza, consubstanciado em prova incontroversa. Eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição.

Sob esse enfoque, se a autoria não ficou inequivocamente demonstrada, embora presentes indícios da sua configuração, não se pode, ante dúvida razoável, decidir pela condenação, em não sendo esses indícios consistentes, tanto mais quando controversos.

O direito penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não é suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

A condição de policiais, por si só, não é suficiente para afastar o valor probatório das evidências depreendidas de suas versões.

O que neste caso chama a atenção é que em pontos importantes para a elucidação da dinâmica delituosa, os relatos apresentados pelos policiais não possuem sintonia necessária, havendo contradições nos mesmos. Via de consequência, a narrativa fornecida pelos policiais não se encontra apta para a formação da convicção a respeito dos crimes imputados pela acusação.

Daí que, quando em dissonância com o conjunto probatório dos autos, a palavra dos policiais carece de força probatória para ensejar, na condição de único elemento de prova, o édito condenatório.

No presente caso, melhor e mais prudente é mesmo prestigiar o princípio in dubio pro reo e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente.

Denotada a patente fragilidade e insuficiências de natureza probatória para a configuração certa e extreme de dúvidas quanto à autoria delitiva, definitivamente o non liquet é a solução mais justa e consentânea com a espécie, especialmente para reverenciar o postulado constitucional da presunção de inocência, plasmado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Desta feita, ante a ausência de elementos de prova a configurar, sem margem de dúvida, a autoria pelo crime imputado, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, absolvendo o recorrente Abraão Costa Cabral do delito que lhe foi imputado, descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o voto.

Belém, 18/02/2025